Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715115-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado em face de decisão que, julgando impugnação à penhora, acolheu a tese de que parte dos valores não pertencia ao executado, mas sim a cliente por ele patrocinado em ação trabalhista. No entanto, determinou a restituição de valores diretamente ao cliente do executado na citada ação. A decisão ainda manteve a penhora sobre o valor correspondente aos honorários de sucumbência. O agravante sustenta que o Juízo de origem “cometeu grave equívoco, quando inexistente qualquer provocação processual entre o Agravante e seu cliente, determinou a transferência de valores da conta judicial para PIX ligado ao CPF do cliente, havendo dessa forma, notória e indevida intromissão na relação pacifica mantida entre cliente e Advogado, pois o Instrumento de Procuração outorgado, garante ao Agravante os poderes de receber e dar quitação (Id 2438696126), tanto que os pagamentos foram realizados pela E. 18a Vara do trabalho na conta bancária do ora Agravante” Afirma que “sobre o valor que determinou que fosse transferido via PIX unicamente para conta do cliente do Agravante, há valores de percentual (20%) de honorários contratuais que cabe ao Agravante, ou seja, o MM. Juiz a quo, atenta contra o direito da devida remuneração do Advogado prevista na Lei 8.906/94, pois se os valores forem integralmente repassados ao cliente do ora Agravante, este não irá receber os honorários contratuais havendo notórias lesões". Alega que “é pacífica a jurisprudência acerca da penhora nos moldes como a que fora praticada, sendo que o inalterado posicionamento está em consonância com o entendimento do C. STJ, onde é assentada a impenhorabilidade dos créditos de honorários advocatícios, salvo as exceções do §2o, do artigo 833, a qual não ocorre nos autos.” Pede a concessão de antecipação de tutela recursal “determinando o repatriamento das importâncias penhoradas e seus acréscimos, para o Banco BRB, Agência 127, Conta Poupança 127.004.859-4, PIX 61991188605, de titularidade do Agravante CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM, inscrito no CPF sob o n.o 579.165.601-78.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. No caso dos autos, houve a penhora de R$ 1.979,30 (mil novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos) na conta do agravante. Após a impugnação e apresentação de documentação comprobatória, ficou evidenciado, do montante bloqueado, R$ 1.488,80 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) pertenciam a cliente do executado, cujo crédito decorre de processo trabalhista. Por essa razão, o Juízo de origem acolheu a impugnação, porém determinou que o valor fosse restituído diretamente ao cliente do executado, sendo esta a razão da insurgência. No que se refere à quantia remanescente de R$ 490,50 (quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos), por se tratar de honorários de sucumbência, pertencentes ao executado, foi mantida a penhora para pagamento da dívida em execução. Com efeito, considerando que o cliente do executado não é parte nos autos, que não houve requerimento expresso nesse sentido e que o Juízo da causa trabalhista, com base em procuração com poderes para receber e dar quitação, determinou o deposito da quantia na conta do advogado, descabe determinar a restituição dos valores diretamente ao cliente, ignorando ajuste contratual que permite o decote de honorários contratuais. Existe perigo de dano, uma vez que o Juízo de origem já determinou a expedição do alvará eletrônico. Assim, neste ponto, cabível a concessão da antecipação da tutela recursal. Por outro lado, no que se refere à penhora de verba pertencente ao executado, ora agravante, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Compartilho do entendimento no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, notadamente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. No caso dos autos, a quantia penhorada não alcança 30% dos rendimentos mensais do agravante, de acordo com os lançamentos demonstrados no processo de origem. Além disso, não há prova de afetariam sua subsistência ou de sua família, até mesmo porque o bloqueio foi realizado há vários meses. Portanto, cabível a manutenção da penhora e sua liberação em favor do credor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação de tutela recursal apenas para determinar que a quantia de R$ 1.488,80 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) seja restituída ao agravante na mesma conta em que realizado o bloqueio, ou seja, Banco BRB, Agência 127, Conta Poupança 127.004.859-4, PIX 61991188605, de titularidade do Agravante CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM, inscrito no CPF sob o n.o 579.165.601-78. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora